Tribunal: TJES
Processo: 5042062-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042062-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALINE MARIA ROMEIRO CAMPOS e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042062-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: ALINE MARIA ROMEIRO CAMPOS, CAROLINA ROMEIRO CAMPOS e VITÓRIA ROMEIRO CAMPOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALINE MARIA ROMEIRO CAMPOS, CAROLINA ROMEIRO CAMPOS
e
VITÓRIA ROMEIRO CAMPOS
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo as requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem a Argentina. Destacam que o voo de ida transcorreu normalmente, porém o de retorno ao Brasil, no dia 12/07/2023, teve o primeiro trecho cancelado (Buenos Aires x Florianópolis), sendo realocadas em outro voo sem qualquer tipo de assistência e chegando ao destino final com 14h de atraso. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8741809), a requerida apenas informa que o voo sofreu alteração devido a problemas na infraestrutura aeroportuária, vez que um avião derrapou na pista de Florianópolis, afastando sua responsabilidade.

A sentença (ID 8741825) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar ALINE MARIA ROMEIRO CAMPOS, CAROLINA ROMEIRO CAMPOS e VITORIA ROMEIRO CAMPOS, o valor de:

R$ 447,12 (quatrocentos e quarenta e sete reais e doze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde 12/07/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

R$15.000,00 (quinze mil reais) no total, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8741828), reiterando que responsabilidade pelo atraso é da companhia Aerolíneas Argentinas, pretendendo ainda a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

As autoras apresentaram contrarrazões (ID 8741833), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, eis que não deduzida em defesa, sendo típica inovação recursal.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situação, qual seja, o atraso do voo por problemas na infraestrutura aeroportuária (mais precisamente em Florianópolis), que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Ademais, não merecem guarida as alegações da recorrente de responsabilidade única e exclusiva da companhia Aerolíneas Argentinas, aplicando-se, no caso em espécie, a responsabilidade solidária, eis que a recorrente possui acordo comercial com a referida empresa e obviamente obtém lucros econômicos diretos com tal parceria comercial.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO -
PROBLEMA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - FORTUITO INTERNO NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE VINTE HORAS DE ATRASO - DANO MORAL CONFIGURADO
– MONTANTE ADEQUADO – RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10162112620198260068 SP 1016211-26.2019.8.26.0068, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 08/05/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2021).

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Embora alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a Requerida não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o cancelamento de voo por problemas na infraestrutura aeroportuária, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC”.

Assim, devidos são os danos materiais decorrentes das despesas extras (comprovante de ID 8741803), além de danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, que foi proporcional ao fato e se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)